Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706033-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE DA SILVA MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Vistos, etc. Recebo o documento de ID 46038617 como petição autônoma com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil), viabilizando a análise da medida prefacial vindicada nesta sede, considerando-se a actenia que emerge do pedido consignado unicamente nas razões do recurso. A propósito: Acórdão 1680526, 07325453820228070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1615288, 07025522620228070010, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pois bem. In casu, o apelante (JOSUE DA SILVA MENEZES) alega que remanesce na hipótese risco de dano grave, haja vista que os descontos perpetrados pelas apeladas perfazem a “integralidade de seus vencimentos” (ID 46038617, p. 1), inviabilizando a manutenção de sua própria subsistência e de seu núcleo familiar. Aduz que está em estado de “inanição” (p.2), razão por que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal revela-se imprescindível para preservação do mínimo existencial. Sem embargo, alega que os motivos dos descontos perpetrados pelas apeladas reclamam dilação probatória, não devendo subsistir o indeferimento da exordial imposto pelo magistrado embrionário. Tece comentários acerca da adequação da PREVI - Caixa de Previdência no pólo passivo da demanda, consignando que sua atuação, no caso específico dos autos, se assemelha a de instituições financeiras. Alfim, requer a “suspensão de todos os descontos referentes aos contratos havidos com os credores, Banco do Brasil, PreviCaixa de Assistência e Cooperforte e lançados diretamente no contracheque do apelante, até o enfrentamento do que prevê o artigo 54-Ae 104-Ado Código de Defesa do Consumidor por força da Lei 14.181/2021” (Sic) (p. 3). É o relatório. Decido. Como cediço, a medida propugnada está condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como à demonstração da plausibilidade do direito invocado. Inteligência do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.012, § 4o, ambos do CPC. Neste exame perfuntório, deixo de perscrutar sobre os meandros de referidos descontos, notadamente acerca da necessária dilação probatória suscitada pelo apelante, bem assim sobre a legitimidade passiva da PREVI, porquanto referidos pontos desbordam dos estritos lindes impostos à medida prefacial, confundindo-se com o próprio mérito do recurso de apelação elevado a esta Corte. O apelante lustra que o documento de ID 150553956 demonstra seu superendividamento (ID 46038617, p. 2), haja vista que o saldo provisionado no momento em que foi retirado tal extrato (fevereiro/2023) bancário perfaz apenas R$ 200,00 (duzentos reais). Sem desvaler dos argumentos evocados pelo apelante, porquanto pertinentes ao exame do mérito da demanda, entendo que referido extrato não demonstra de forma exata o alegado “estado de inanição”, fragilizando a probabilidade do direito elementar para a concessão da medida em comento. Ao revés, referido extrato bancário aponta que o apelante realizou diversos PIX's em seu próprio benefício, nos seguintes valores: R$ 400,00 (em 03/02/2023); R$ 200,00 (09/02/2023); R$ 310,00 (16/02/2023); R$ 1.000,00 (17/02/2023); e R$ 1.880,00 (22/02/2023). A movimentação de valores consideráveis em seu favor, ou, ainda, dentro de sua própria liberalidade, não congrega com o estado de inanição suscitado (supostamente decorrente de descontos implementados pelas apeladas), que, em tese, poderia atingir seu mínimo existencial. Para além disso, conquanto o apelante sustente que também será implementada a penhora para satisfação do crédito referente aos autos do proc de n. 0705585-62.2020.8.07.0020, à razão de 30% (trinta por cento) de sua renda bruta, esvaziando o valor remanescente consignado em sua conta bancária, observo que o documento de ID 45994974, p. 2 (ofício expedido nos autos do proc. de n. 0705585-62.2020.8.07.0020), aponta que o percentual aludido recairá sobre sua renda líquida, a arrefecer, ao menos neste exame perfuntório, o alegado risco de dano grave pelo conjecturado estado de inanição. Ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se. Publique-se. Advirto da parte apelante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos, porquanto também aplicável aos beneficiários da gratuidade de justiça (§5o). Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 17:20:09. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada